Tribunal: TJDFT
Processo: 0704872-79.2023.8.07.0021
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704872-79.2023.8.07.0021 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA CELIA SANTOS DA COSTA APELADO: BANCO C6 S.A. DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Ana Célia Santos da Costa contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Itapoã. A apelante interpôs apelação com requerimento de atribuição de efeito suspensivo (id 204851717). Afirma que o apelado cobrou valores ilegais e excessivos em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária de bem móvel. Cita como exemplos os juros de mora, a taxa de serviços e de seguro, o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) e a multa contratual. Argumenta que há anatocismo e que a conduta do apelado viola as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta a necessidade de devolução em dobro dos valores que lhe foram cobrados indevidamente. Ressalta a existência de dano material. Requer a atribuição de efeito suspensivo à apelação. É o relatório. O art. 995, caput, do Código de Processo Civil prevê que os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. O parágrafo único do mesmo dispositivo disciplina o efeito suspensivo dos recursos ao estabelecer que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do Relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da imediata produção de seus efeitos, e a probabilidade de provimento do recurso ficar demonstrada. O art. 932, inc. II, do Código de Processo Civil contempla previsão mais ampla ao permitir, além da concessão de efeito suspensivo, a concessão da tutela provisória em sede recursal.[1] Importa frisar que caberá o efeito suspensivo quando a decisão tiver conteúdo positivo, ou seja, tratar-se de decisão que defere qualquer espécie de tutela, pedido ou impõe um fazer ou não fazer. O recorrente tem interesse em pleitear que os respectivos efeitos da decisão sejam suspensos até o julgamento do recurso. A antecipação dos efeitos da tutela recursal será cabível contra decisão que contiver conteúdo negativo, de modo que o recorrente deverá requerer ao Relator aquilo que foi negado na primeira instância (efeito ativo).[2] A concessão de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal está vinculada aos seguintes requisitos: 1) probabilidade do direito ou de provimento do recurso; e, 2) perigo de dano grave ou de difícil reparação, ou risco ao resultado útil do processo. Ambas as hipóteses exigem a reversibilidade dos efeitos da decisão. Ocorre que o requerimento formulado pela apelante não contém elementos mínimos capazes de demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo à apelação. Não há nenhuma menção concreta ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, ou risco ao resultado útil do processo no requerimento recursal formulado pela apelante. Concluo que os requisitos descritos no art. 300 do Código de Processo Civil não foram preenchidos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de atribuição de efeito suspensivo à apelação. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: [...] II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado: artigo por artigo, 7.ed. São Paulo: Juspodivm, 2022, p. 1855/1856.